Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726618-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: ANTONIO MAGNOS SARAIVA ALVES FREIRE, GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES FREIRE, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante (LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 33473874). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora